Tribunal: TJDFT
Processo: 0756620-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO NORMATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal - DER/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Auto de Infração n. GE01042672 e o consequente cancelamento de todos os efeitos dele decorrentes. Em suas razões (ID 59112673), o recorrente sustenta que o veículo possui inscrição no Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, desde 24/12/2016, e que a notificação foi inserida no SNE, em 26/12/2019, e, após 30 dias, presume-se a efetiva comunicação. Alega que a parte autora apresentou defesa prévia, que foi indeferida e mantida a penalidade. Argumenta que foi dado à recorrida pleno direito de defesa, mostrando-se legítima a manutenção da penalidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 59112676).

3. A controvérsia gravita sobre a regularidade do Auto de Infração n. GE01042672, no que diz respeito ao cumprimento das notificações de autuação e do julgamento da defesa prévia.

4. O artigo 281, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias da autuação e, fixada a penalidade, será expedida nova notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. No que tange à notificação eletrônica, nos termos no artigo 282-A, § 2o, do CTB c/c artigo 4o §§ 6o a 8o e art. 5o, da Resolução n. 931/2022, do CONTRAN, considera-se notificado o usuário trinta dias após a inserção da informação no SNE e envio da respectiva mensagem, independentemente do seu acesso ao referido sistema, e substitui qualquer outra forma de notificação. Nesse sentido, já entendeu essa Turma Recursal: Acórdão 1710600, 07556240720228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023.

5. No caso em análise, restou comprovado que o veículo possui inscrição junto ao Sistema de Notificação Eletrônica-SNE desde 24/12/2016 (ID 59112666 p.5), o que dispensa a remessa da notificação pela via postal, presumindo-se a ciência do infrator. Cumpre destacar que a notificação de autuação foi registrada no SNE em 21/03/2018, às 17:28:32, e a recorrida apresentou defesa prévia em 27/06/2018, às 08:28:34, tendo sido indeferido seu pedido, em 26/12/2019, às 18:26:34. Por conseguinte, a notificação de penalidade ocorreu em 26/12/2019, às 18:29:34, conforme Detalhamento da Infração de ID 59112666, p. 3-4.

6. Extrai-se do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 312, a obrigatoriedade da notificação do infrator para que seja garantida a ampla defesa da pessoa notificada e observado o devido processo legal. Desse modo, restou comprovado que as notificações eletrônicas ocorreram mediante sistema eletrônico em que o veículo possui registro desde 2016 e não há comprovação de lesão ao direito de ampla defesa, pois houve regular apreciação do recurso administrativo da recorrida. Destarte, não se vislumbra ilegalidade na autuação e na imposição de penalidade decorrente do descumprimento da legislação de trânsito. Precedentes: Acórdão 1690168, 07632550220228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.

7. Portanto, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Parte isenta do recolhimento de custas. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.